Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-47.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1000327-47.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), Camara Municipal de Vila Bela da Santissima Trindade (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (INTERESSADO), VILA BELA DA SS TRINDADE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.294/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL n.º 66, de 15/02/2016 – INSTITUIÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONFIGURADA A LITISPENDÊNCIA – MANEJO ANTERIOR DA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º

1007584-31.2017.8.11.0000
COM MÉRITO PENDENTE DE APRECIAÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1 - De acordo com o artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, “
há litispendência quando se repete ação que está em curso
”.

2 – No caso concreto, 25/07/2017, ou seja, 02 (dois) anos antes de manejar a vertente ação, o Autor já havia proposto a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1007584-31.2017.8.11.0000, de relatoria do Desembargador
Márcio Vidal
, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade da LC n.º 66, de 15/02/2016 revogou a LC n.º 17, de 02/02/2010, fundada nos mesmos argumentos expostos nesta demanda, e que pende de análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 1000327-47.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade
em virtude da Lei Municipal Complementar n.º 66, de 15/02/2016, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Pública Municipal e dá outras providências, e revogou a Lei Municipal Complementar n.º 17, de 02/02/2010.

De acordo com o Autor, a lei questionada viola o artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois instituiu a carreira dos profissionais da educação pública municipal, e criou o plano de carreiras e salários sem observar os princípios da impessoalidade e vinculação ao edital do concurso público para o qual alguns servidores foram aprovados.

Salienta que a lei questionada onerou os vencimentos de todas as categorias e, em alguns casos, promoveu a redução da carga de trabalho, provocando o desequilíbrio financeiro nos cofres do Município, gerando o aumento de despesa com folha de pagamento na Secretaria de Educação na ordem de 150% entre 2009 e 2019.

Afirma que a Lei Municipal Complementar n.º 66, de 15/02/2016, assim como a lei revogada - Lei Municipal Complementar n.º 17, de 02/02/2010, promoveu a transposição de cargos sem prévia realização de concurso público, ou de provas e títulos.

Com base nesses argumentos, o Autor pugnou pela procedência do pedido inicial, a fim de declarar a inconstitucionalidade abstrata da lei questionada por ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, de repetição obrigatória no artigo 145, § 7º, da Constituição do Estado.

A medida cautelar foi indeferida, conforme exsurge do Acórdão proferido no ID 34112995.

A Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade apresentou informações no ID 54711454, suscitando a litispendência, haja vista que, em
25/07/2017
, o Autor manejou a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1007584-31.2017.8.11.0000
, de relatoria do Desembargador
Márcio Vidal
, que como o mesmo objeto e causa de pedir desta ADI, e que pende de julgamento do mérito.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo acolhimento da litispendência, seguido da extinção desta ação, sem resolução do mérito.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020